Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO REGULAMENTAR. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE.
1. A citação é um dos atos mais importantes do processo, pois viabiliza o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal.
2. O art. 246 do Código de Processo Civil determinou que o ato citatório ocorra preferencialmente por meio eletrônico, de modo a conferir celeridade ao trâmite do processo e adequá-lo ao contexto tecnológico atual. Entretanto, sua aplicação depende da complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. A citação por aplicativo de mensagem, como é o caso do Whatsapp, não possui regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça, o que impede a sua aplicação.
4. Agravo de instrumento desprovido.